Tribunal: TCU
Processo: 028.576/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9678/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.576/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Carvalho Miranda (XXX.780.351-XX); Isabela da Silva Rodrigues Cota (XXX.043.168-XX); Isaque Secomandi (XXX.802.428-XX); Joao Espinola da Silva (XXX.931.737-XX); Klaus Nery Teixeira (XXX.283.190-XX); Mona Costa Brito (XXX.567.464-XX); Pablo Guilherme Silvestrini (XXX.991.619-XX); Pedro Americo Orsano de Sousa (XXX.776.193-XX); Rafael de Liz (XXX.378.799-XX); Victor Marcel Pereira Pires (XXX.812.564-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.